Tribunal: TJES
Processo: 0016792-95.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016792-95.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ANTONIO DA FRAGA LUCAS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL –
EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO - H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Súmula 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristaliza o entendimento jurisprudencial segundo o qual “
a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”

2. O

Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

3.
O C. Superior Tribunal de Justiça entende que “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
” (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019, Tema Repetitivo n. 587).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença id. 6375405 (fls. 49/54), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, que julgou procedente a presente demanda de “embargos do devedor”, condenando o Município ao pagamento de honorários que arbitrou em R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais id. 6375405 (fls. 56/77), o Apelante pugna pela reforma da r. sentença vergastada, sustentando, em síntese, (1) a responsabilidade por sucessão em razão de se tratar de débito tributário de caráter
propter rem
; (2) a ausência de comunicação do óbito do contribuinte ao Fisco; (3) a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual; e, por fim (iv) a impossibilidade de dupla condenação em honorários advocatícios, considerando que já houve condenação do Município em honorários nos autos principais.

Contrarrazões recursais id. 6375405 (fls. 79/92), refutando pontualmente as razões do recurso e pugnando pelo seu desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0016792-95.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ANTONIO DA FRAGA LUCAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença id. 6375405 (fls. 49/54), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, que julgou procedente a presente demanda de “embargos do devedor”, condenando o Município ao pagamento de honorários que arbitrou em R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais id. 6375405 (fls. 56/77), o Apelante pugna pela reforma da r. sentença vergastada, sustentando, em síntese, (1) a responsabilidade por sucessão em razão de se tratar de débito tributário de caráter
propter rem
; (2) a ausência de comunicação do óbito do contribuinte ao Fisco; (3) a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual; e, por fim (iv) a impossibilidade de dupla condenação em honorários advocatícios, considerando que já houve condenação do Município em honorários nos autos principais.

Contrarrazões recursais id. 6375405 (fls. 79/92), refutando pontualmente as razões do recurso e pugnando pelo seu desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que os presentes "embargos do devedor" foram ajuizados pela DEFENSORIA PÚBLICA na qualidade de curadora especial de
ANTÔNIO DA FRAGA LUCAS, em razão de “execução fiscal” lastreada na CDA nº 8353/2014 (id 3312580) pelo não recolhimento de IPTU.

Apurou-se ter o executado falecido no ano de 2002, portanto, aproximadamente doze anos antes do ajuizamento da demanda executiva então apensa. Diante disso, o Apelante requereu a inclusão de novo responsável fiscal, o que, no entanto, não foi admitido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0001054-79.1999.8.08.0020, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, já decidiu que “
e
xtingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação
”, sendo, ainda, vedada a substituição do sujeito passivo da execução fiscal nesta hipótese por não se tratar de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXECUTADO FALECIDO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU REDIRECIONAMENTO RECURSO PROVIDO. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula 392 do STJ. 2. Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação. 3. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação. 4. Recurso provido.

Nesta mesma linha de compreensão é o julgamento do recurso de apelação nº 5000911-94.2016.8.08.0024 (em 23.03.2021), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargador Janete Vargas Simões, bem como o julgamento do recurso de apelação nº 0025430-59.2015.8.08.0347 (em 10.05.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Robson Luiz Albanez.

Com efeito, a Súmula 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristaliza o entendimento jurisprudencial segundo o qual “
a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”

Destarte, como também decidido na Apelação dos autos da Execução Fiscal n.º
0024035-66.2014.8.08.0347,
ora apensa, sendo vedada a substituição da CDA na hipótese do caso em testilha, descabe a substituição do sujeito passivo da execução fiscal, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reforma no que acolheu o pedido, determinando a extinção da execução fiscal.

Prosseguindo,
o Apelante requer seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, notadamente porque os Defensores Públicos não seriam inscritos na OAB.

Em sentido diverso, tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0009549-17.2010.8.08.0024 (em 12.04.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que “
é
plenamente possível que o Município de Vitória seja condenado a pagar honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública Estadual, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.
”

Ademais, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

Destarte, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando a parte sucumbente na demanda é ente público municipal, como no caso.

Por fim,
alega o Apelante a impossibilidade de dupla condenação em honorários advocatícios, considerando que já houve condenação do Município em honorários nos autos principais.

Sobre o tema, é certo que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
” (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019, Tema Repetitivo n. 587).

Neste sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM EXECUÇÃO FISCAL QUANDO JÁ FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – TEMA 587 DO C. STJ – NÃO APLICAÇÃO AO CASO – ACOLHIMENTO DA TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. É certo que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973” (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019, Tema Repetitivo n. 587); 2. Contudo, não é razoável a aplicação do aludido entendimento ao caso em comento, na medida em que a sentença proferida nos embargos à execução não extinguiu a execução fiscal, limitando-se a acolher a tese de ilegitimidade passiva dos sócios; 3. Considerando que o crédito tributário se manteve hígido e que a execução fiscal prosseguiu seu curso regular, o mero cumprimento da decisão nos autos da execução fiscal, com a exclusão do ora agravante, não enseja nova decisão sobre honorários advocatícios; 4. Recurso desprovido. (Data: 13/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001366-87.2023.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Honorários Advocatícios).

Desta feita, tendo em conta que a tese recursal versa apenas sobre a impossibilidade da condenação em honorários em ambas as ações, imperiosa a sua rejeição.

Registro, ainda, que o dito Tema 587 trata da necessidade de observância ao limite máximo do art. 20, §3º do CPC, que trata dos honorários fixados em percentual sobre valor da condenação, o que não tem aplicação ao presente caso, em que a fixação se deu com base na equidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença em R$ 100.00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.